Tribunal: TJBA
Processo: 0001257-36.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001257-36.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: JAQUELINE ALVES DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ENDEMIAS. EDITAL SESAB Nº 01/2010. MUNICÍPIO DE JAGUARARI. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO POR DECRETO MUNICIPAL. INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001257-36.2011.8.05.0139
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e apelado
JAQUELINE ALVES DA SILVA E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
do apelo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,